Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-03.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. PATENTE DE ASPIRANTE À OFICIAL. DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DE SUA LOTAÇÃO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ANDRE CARDOSO DOS SANTOS postula o pagamento da ajuda de custo, quando do seu deslocamento de Várzea Grande/MT para Cáceres/MT em 06/04/2015 e, posteriormente de Cáceres/MT para Várzea Grande/MT em 22/06/2015, no interesse da Administração Pública e a pedido do Comandante Geral.
2. É incontroverso o direito do Autor/Recorrente ao recebimento da verba indenizatória denominada de “ajuda de custo”, porquanto devidamente comprovado nos autos a sua transferência de sede, por interesse da Administração Pública.
3. Não havendo na lei distinção de pagamento para militar cumprindo estágio supervisionado e, portanto, sem estabilidade funcional, não cabe a judiciário restringir um direito que a própria lei de regência não o fez.
4. Restando comprovado nos autos a transferência do Autor/Recorrente para outra localidade - de VÁRZEA GRANDE/MT para CÁCERES/MT na data de 06/04/2015 e de CÁCERES/MT para VÁRZEA GRANDE/MT, junho de 2015 - por mais de 30 (trinta) dias a serviço e por ordem da Administração Pública, a procedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002811-03.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 015.339.021-27 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021